Tribunal: STF
Processo: HC 75404
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL PARA
PROCESSAR E JULGAR CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO CONTRA INDÍGENA,
DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. O inciso IV do art. 109 da Constituição, ao atribuir
competência à Justiça Federal para processar e julgar as infrações
penais praticadas em detrimento de interesse da União, não tem a
extensão pretendida pelos impetrantes, até porque no cenário desta
singular amplitude seria muito difícil excluir alguma infração penal
que não fosse praticada em detrimento dos interesses diretos ou
indiretos da União.
2. O inciso XI do mesmo artigo confere competência à
Justiça Federal para processar e julgar a disputa sobre direitos
indígenas, os quais são aqueles indicados no  art. 231 da
Constituição, abrangendo os elementos da cultura e os direitos sobre
terras, não alcançando delitos isolados praticados sem qualquer
envolvimento com a comunidade indígena.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.